Tribunal: STF
Processo: HC 53107
Classe: HC
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-02-25
Data de publicação: 1975-02-25

Ementa:
- Habeas Corpus. Não conhecido, porque quanto a dois de seus fundamentos incide a regra do art. 119, II, c, da Constituição.
Remanesce o último, que merece apreciado, originariamente, pelo Tribunal a quo.
II. Writ não conhecido, com remessa dos autos ao Tribunal de Alçada Criminal.